Tribunal: STF
Processo: ADI 109
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-26
Data de publicação: 1989-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 7.773/89 - ESPECIFICAMENTE ALINEAS, INCISOS E PARAGRAFOS DO
SEU ART. 17.
PETIÇÃO INICIAL ASSINADA POR ENGENHEIRO CIVIL, PRESIDENTE DA
COMISSAO PROVISORIA DO PLP. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATORIA,
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VALIDO DO PROCESSO (ART. 267, IV, DO
CPC).